Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704571-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QUADRA 05-CONJUNTO 04-CHACARA 04-COLONIA AGRICOLA VEREDAS DA CRUZ AGRAVADO: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E S P A C H O O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não possui congruência com o pedido final do Agravo, impossibilitando ao Relator avaliar qual providência se requer nesta sede processual. Assim, regularize, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo e apenas julgamento final. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator